Tribunal: TCU
Processo: 026.665/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno - TRT/RN - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Aline de Britto Santana Pereira (XXX.747.384-XX), vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN e, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Aline de Britto Santana Pereira (XXX.747.384-XX), mas registrando-o, excepcionalmente, e mantendo o pagamento da parcela à inativa, nos exatos termos da sentença, em razão de haver decisão judicial transitada em julgado que a ampara, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessado.